Tribunal: TJES
Processo: 5004388-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004388-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEVACIR ANTONIO SURLO

COATOR: JUIZA DA VARA ÚNICA DE FUNDAO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312, DO CPP.
TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, ART. 319 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.

1. Existência de prova pré-constituída em relação ao alegado excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva considerando, principalmente, a redesignação da Audiência de Instrução e Julgamento que não foi realizada diante da ausência do membro do Ministério público local. Além disso, também constam dos autos que a análise sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi feito com atraso em decorrência de licença médica da Magistrada que exercia suas atividades no Juízo de Fundão/ES. Por fim, consta informação de que a vítima e sua genitora residem, atualmente, no Estado da Bahia, havendo a necessidade de expedição de Cartas Precatórias para suas oitivas, situação que certamente contribuirá, em alguma medida, para o atraso da instrução.

2. A prisão antes da condenação é situação excepcional, e sua utilização deve se dar em
ultima ratio
entre as medidas cautelares colocadas a disposição do julgador.

3. O excesso de prazo, a primariedade do paciente, o fato do domicílio da família da vítima ser em outro Estado e a ausência de fundamentação em relação à periculosidade concreta justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente

DEVACIR ANTÔNIO SURLO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO
/ES,
por ato coator consistente na manutenção da decretação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000235-82.2023.8.08.0059.

O impetrante alega excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente considerando, principalmente, a redesignação de Audiência de Instrução e Julgamento não realizada em face de ausência do membro do Ministério público. Afirma que o paciente já está preso há mais de quatro meses, que ele é primário e possui condições pessoais favoráveis e que a decisão combatida não possui adequada fundamentação pois não há elementos de prova relativos à suposta periculosidade concreta já que a vítima ainda não foi ouvida.

A autoridade coatora prestou Informações que constam do ID 8031957.

O pedido liminar foi indeferido consoante a decisão de ID 8037045.

A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 8163596 no qual opina pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente

DEVACIR ANTÔNIO SURLO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO
/ES,
por ato coator consistente na manutenção da decretação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000235-82.2023.8.08.0059.

O impetrante alega excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente considerando, principalmente, a redesignação de Audiência de Instrução e Julgamento não realizada em face de ausência do membro do Ministério público. Afirma que o paciente já está preso há mais de quatro meses, que ele é primário e possui condições pessoais favoráveis e que a decisão combatida não possui adequada fundamentação pois não há elementos de prova relativos à suposta periculosidade concreta já que a vítima ainda não foi ouvida.

De acordo com a descrição fática contida na denúncia o paciente teria tocado a região genital da vítima, menor de idade com apenas oito anos, de modo lascivo.

Constam dos autos originários os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e da genitora da vítima, todos prestados perante a autoridade policial, sendo os três relatos no sentido da tese acusatória. O paciente, por sua vez, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou a prática do fato a ele imputado.

O impetrante afirma em sua inicial que o paciente foi preso em flagrante, que foi posteriormente convertido em preventiva em sede de Audiência de Custódia, permanecendo nesta condição há mais de quatro meses contados até a data da presente impetração.

A denúncia foi recebida na data de 30/01/2023, e nesta ocasião foi designada data para realização de AIJ para o dia 12/03/2023.

Em sua inicial, que consta do ID 7948554, o impetrante aponta excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva considerando, principalmente, a redesignação da Audiência de Instrução e Julgamento agendada para 12/03/2023, a qual não foi realizada em face de ausência do membro do Ministério público local. A defesa trouxe aos autos prova pré-constituída da alegação através da Ata da referida Audiência, informando que compareceu ao Fórum na data aprazada acompanhada das testemunhas por ela arroladas, as quais, invariavelmente, não puderam ser ouvidas.

Nesse contexto, a autoridade judicial de primeiro grau afirmou em decisão nos autos originários que a Audiência redesignada seria apenas para tomada do depoimento especial da vítima e não para outros atos de instrução, afirmação que não se coaduna com o teor da decisão que designou o referido ato, do qual consta a seguinte redação:

“Feitas tais considerações, sendo garantido à vítima maior dignidade em seu depoimento, ainda que dentro das condições estruturais deste Juízo,
designo audiência para tomada do depoimento especial da vítima
e posteriores atos de instrução
para o dia
12.03.2024

às 13H30horas, determinando o fechamento da pauta, nesta data, para a realização do presente ato solene”.

Ressalto que a decisão referida foi prolatada pela Magistrada que também prestou as informações neste 'writ', por outro lado, a decisão de designação da Audiência que não foi realizada foi proferida por outra Magistrada, fato este que, possivelmente, pode ter provocado tal equívoco.

Além da ausência da realização da referida audiência, também constam dos autos que a análise sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi feito com atraso em decorrência de licença médica da Magistrada que, à época, exercia suas atividades no Juízo coator.

Demais disso, consta do último despacho proferido nos autos de origem, em 09/04/2024, a expedição de carta precatória para a tomada do depoimento especial da criança/vítima Nicoly Vitoria de Souza Braun e oitiva de sua genitora Luciana Oliveira de Souza, as quais residem, atualmente, na cidade de Itamaraju, no Estado da Bahia, o que certamente também poderá contribuir para o atraso da instrução.

Desta forma, conforme destaquei na decisão que deferiu o pedido liminar, verifico a presença de verossimilhança na alegação de excesso de prazo, pois o impetrante demonstrou, através de prova pré-constituída, que o atraso na instrução não foi ocasionado pela atuação da defesa.

Por fim, há de ser ressaltado que ao contrário do que consta na decisão proferida pelo juízo coator na data de 09/04/2024, ainda não constam dos autos provas relativas à mencionada periculosidade concreta na conduta imputada, até mesmo porque a instrução sequer foi iniciada. A afirmação contida na referida decisão de que a vítima e sua mãe mudaram para outra cidade por temor do paciente revela-se mera presunção sem lastro em elementos probatórios.

Diferentemente do exposto no ato coator, o fato da vítima e sua família não morarem mais na mesma cidade que o acusado se revela como indício de que a prisão cautelar pode não ser mais necessária diante da ausência de risco à integridade física e psicológica da menor.

Desta forma, levando em consideração que o paciente é primário, conforme o impetrante demonstra através de certidões anexadas aos autos, e que a vítima e sua genitora não residem mais no Estado do Espírito Santo, entendo que deve a prisão preventiva ser substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem suficientes para acautelar o presente caso.

Desta forma,
CONCEDO A
ORDEM
, ratificando a liminar já concedida, para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente

DEVACIR ANTÔNIO SURLO
pelas seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimado para os atos do processo, no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz de primeiro grau, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;

b) proibição de ausentar-se da Comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

c) recolhimento domiciliar noturno (das 20h de um dia às 6h do dia seguinte), sem prejuízo de imposição de outras medidas que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.

Destaco que o descumprimento das medidas cautelares impostas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.

Por fim, registro que nada obsta que o MM. Juízo de primeiro grau competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a fixar outras medidas cautelares entre as previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO A
ORDEM
, ratificando a liminar já concedida, para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente

DEVACIR ANTÔNIO SURLO
pelas medidas cautelares acima especificadas.

É como voto.